Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-19.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA NO CRIME DE AMEAÇA. PREVISÃO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. SAÚDE PÚBLICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL MÍNIMO. CABIMENTO. CONCURSO DE CRIMES. DETENÇÃO E RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO DA PENA. REGIME PRISIONAL ALTERADO. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), fixando pena privativa de liberdade, além de indenização mínima por danos morais. A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, a influência da embriaguez na conduta, a necessidade de redimensionamento da pena, bem como a revisão do regime inicial e da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
i) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação;
ii) analisar a influência da embriaguez na responsabilidade penal;
iii) examinar a correção da dosimetria da pena e eventual erro material;
iv) avaliar a incidência da confissão espontânea;
v) apreciar a fixação de indenização mínima por danos morais;
vi) verificar o regime inicial de cumprimento da pena e o concurso de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima e pela ocorrência policial.
4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, quando o relato é coerente e harmônico.
5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
6. Constatado erro material na fixação da pena do delito de ameaça, por evidente teratologia, impõe-se a sua correção pelo Tribunal.
7. A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime deve ser afastada, uma vez que o mero uso de substância entorpecentes não constitui motivo idôneo pela jurisprudência, por ser tratar de questão de saúde pública.
8. A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria para o delito de descumprimento de medidas protetivas, considerando as declarações expostas pelo acusado em seu interrogatório, inteligência da Súmula no 545/STJ.
9. Inviável a cumulação das penas, uma vez que o delito de ameaça prevê pena de detenção, enquanto o crime de descumprimento de medidas protetivas consta pena de reclusão.
10. A pena de multa fixada pelo juízo de origem no crime de ameaça deve ser afastada, eis que o Código Penal estabelece a alternatividade entre este tipo de sanção e a pena privativa de liberdade.
11. O acusado/recorrente deve cumprir a pena no regime prisional semiaberto, considerando a pena arbitrada, os maus antecedentes e a reincidência.
12. Conforme o Tema Repetitivo no 983, nos “casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento
"1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância. quando o relato é coerente e harmônico. 2. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais quando houver pedido expresso da acusação ou da vítima. 3. Constatado erro material na dosimetria da pena, impõe-se a sua correção pelo Tribunal. 4. Se o acusado confessa a prática delitiva, deve incidir o teor da Súmula no 545 do STJ. 5. Inviável a análise negativa das circunstâncias do crime sob o argumento de que o acusado fez uso de substância entorpecente. 6. Incabível a cumulação da pena privativa de liberdade e da multa no crime de ameaça, por expressa previsão legal. 7. As penas de reclusão e detenção não podem ser cumuladas, por constituir espécies punitivas diversas".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 28, II; 33; 59; 65, III, “d”; 147. Lei 11.340/2006: art. 24-A. Código de Processo Penal: art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2063956/RS; TJDFT, 1897216, 1996657, 1884457, 1958588, 1144501, 2094014.